Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723144-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIN CA 5 BLOCO K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ST. REGIS SPECIAL RESIDENCE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SHIN CA 5 BLOCO K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão de ID 235889341 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CONDOMÍNIO DO ST. REGIS SPECIAL RESIDENCE, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que a parte agravada instalou contêiner nas proximidades de bem imóvel; que a instalação foi realizada sem autorização do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU; que não foram observadas normas técnicas aplicáveis; que formulou requerimentos aos órgãos públicos para fiscalização; que há risco de acidente para os trabalhadores da obra. Requer, liminarmente, seja determinada a retirada imediata do contêiner, bem como o impedimento de instalação de novos objetos de natureza similar, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 72740885). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem requisitos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da presença de elementos suficientes para determinar a imediata remoção de contêiner instalado por condomínio residencial para coleta de lixo. Na hipótese, é imprescindível a adequada instrução probatória – notadamente a manifestação do órgão técnico vinculado ao Serviço de Limpeza Urbano – para apurar se a instalação é irregular. A parte agravante reconhece que busca, administrativamente, a retirada do bem móvel há mais de um ano, mas os órgãos fiscalizatórios competentes não apresentaram respostas contundentes sobre a ilegalidade ou promoveram a remoção do contêiner. A despeito da Administração Regional declarar que não concedeu autorização prévia para instalação, não afirmou que o bem está instalado de forma ilícita, ao passo que o SLU permanece silente. Sobre o descumprimento de normas técnicas, não há, neste momento processual, elementos suficientes para concluir que o local impede passagem de veículos e pedestres ou dificulta a realização da obra no bem imóvel. Nesse cenário, é imprescindível a adequada instrução probatória. Conforme precedente desta Corte, “na espécie, não está evidenciada de plano a suficiente probabilidade do direito invocado que impeça o regular trâmite do processo originário para o aprofundamento da cognição quanto à irregularidade ou ilegalidade da localização atual dos contêineres, devendo ser mantida íntegra a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, a fim de que possam as questões postuladas na pretensão inicial serem verticalizadas com ampliação da cognição propiciada pelo contraditório regular e adequada instrução probatória nos autos de referência”(Acórdão 1737299, 0703449-50.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 14/08/2023). Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora